Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. IRREGULARIDADE DE REMOÇÃO DE SERVIDORA EX OFÍCIO NÃO COMPROVADA. ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO. PERÍCIA MÉDICA AGENDADA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIBELE, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0701307-05.2024.8.07.9000, que indeferiu a liminar de anulação da remoção de ofício da servidora agravante.
2. Em suas razões recursais (ID 60137657), sustenta a agravante que a remoção promovida encontra óbice na licença médica em gozo, pois está afastada de suas atividades até 17/7/2024. Aduz que o art. 132 da Lei Complementar 840/2011 define o direito do servidor de retornar à mesma lotação, com a mesma jornada de trabalho de antes do início da licença, desde que uma ou outra não tenha sofrido alteração normativa. Acrescenta que há ofensa aos princípios da legalidade, da moralidade e da segurança jurídica. Requer, liminarmente, que seja suspenso o ato de Remoção, o que pretender ver confirmado no mérito.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 60357458). Ausente contrarrazões, ID 61747855. Liminar indeferida (ID 60425713).
4.A controvérsia cinge-se a saber há irregularidade com a remoção de ofício da servidora, ora agravante.
5. A remoção de ofício dos servidores do Distrito Federal está prevista na Lei Complementar n. 840/2011 (art. 41, § 3o), hipótese em que prevalece o caráter discricionário do poder público, independentemente da concordância do servidor, porquanto o que prevalece é o interesse público, observado os princípios da legalidade e da segurança jurídica. No caso, a Administração Pública comprovou a necessidade da remoção de servidores, conforme documento de ID 199050733, na origem.
6. Ademais, na forma no art. 2o, II, “b”, da Portaria/SEAPE n. 06, de 11 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o controle de frequência e a apuração das faltas injustificadas dos servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE/DF, as licenças devem ser submetidas pelo(a) servidor(a) para fins de avaliação e homologação.
7. Verifica-se a ordem de serviço é de 14/5/24 e portaria de remoção é datada de 15/5/2024 (ID 199050729, na origem), mesma data do atestado médico da agravante (ID 199050730, na origem), que ainda não foi homologado, conforme agendamento de perícia para 17/7/2024 (ID 199050731, na origem). Nesse contexto, destaca-se que não há informação nos autos quanto à realização e/ou resultado da perícia.
8. Portanto, em análise não exauriente, confirmando a liminar, vê-se necessária aguardar a conclusão da perícia e homologação do respectivo laudo apresentado pela autora/agravante. Ademais, a interferência do Poder Judiciário exige que seja evidenciada a ilegalidade, não comprovada nos autos.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Liminar confirmada e decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.